Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-07.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016988-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico e orçamento atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” n.º 1016988-07.2022.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
, que

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedido formulado na inicial, de modo que condenou a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.399,00 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial.

No mérito, alega inexistência de nexo causal (relatório técnico aponta inocorrência de perturbação na rede); ausência de comprovação do dano (imprestabilidade do laudo), unilateralidade dos documentos (laudo genérico e inconclusivo); ausência de comprovação da origem do dano causado ao equipamento eletrônico. Caso seja mantida a condenação indenizatória, que os juros de mora sejam fixados a partir da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões, id.166740062.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a preliminar de cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
cerceou seu direito de defesa quando do afastamento da produção da perícia nos autos, entendendo em julgar antecipadamente a lide.

Sem razão a apelante. Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante tenha requerido a produção de prova pericial, tal pedido foi indeferido pelo sentenciante, vez que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença: “
o pedido é no mínimo inócuo, pois o sinistro ocorreu no ano de 2021, tendo transcorrido mais de um ano e nesse interstício de tempo as instalações elétricas devem ter sofrido desgastes com o tempo e pequenos reparos e os equipamentos sinistrados podem ter sido descartados ou se perdido”,
id. 166740058 – Pág.3.

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” n.º1016988-07.2022.8.11.0041, proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
ENERGISA S/A
que, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, de modo que condenou a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.399,00 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Novo Código de Processo Civil.

A apelada ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado no valor de R$ 4.399,00 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais), relativamente ao contrato de seguro firmado entre as partes.

Aduz a apelada que “
No dia 29/12/2021, a rede elétrica do imóvel do segurado da autora foi afetada por oscilações de energia, provenientes da rede de distribuição administrada por concessão pela empresa ré, que ocasionou danos elétricos aos equipamentos eletrônicos do segurado.
” (id. 169231151 - Pág. 2).

Assim, cumprindo o contrato de seguro, foi pago ao segurado a quantia de R$ 4.399,00 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais) em 21/01/2022, qual pleiteia ser ressarcido.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo, considerando que “
restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados no equipamento do segurado, considerando que a requerida não adotou medidas preventivas de proteção a unidade de fornecimento de energia elétrica dos segurados da parte autora, restando configurado o dever de indenizar
”, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado pela autora.

Pois bem.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

No que tange ao nexo causal, a seguradora apelada juntou tão somente documento de id. 166742976 – Pág.17, que trata-se apenas de uma “Ordem de Serviço” cuja conclusão do “Laudo Técnico” é: “
sem reparo por não compensar o conserto”
.

Desse modo, não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5
. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. (N.U 1002169-58.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2º e 11º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023